Tribunal: STF
Processo: RE 721051
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME CONSTITUCIONAL DE TRANSIÇÃO. NORMAS GERAIS. RECEPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO POR CONVÊNIO.



    1.  Nos termos da jurisprudência da Corte, a apuração do tributo devido nas operações de circulação de mercadorias não poderia ser majorada com base no Convênio CONFAZ - ICMS 66/1988.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.